Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração retro, porquanto se trata de via inadequada para reforma de decisão. Aguarde-se o decurso do prazo recursal relativo ao decisum de ID 50176659. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111